Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701627-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: MAYAVE NOGUEIRA OLIVEIRA GALDINO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA EPP, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no PJe 0722184-59.2022.8.07.0003, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte devedora junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, em endereço da M&amp;F Galdino Hortifrutigranjeiro Ltda, e pedido de aplicação de multa por fraude à execução. Alega o agravante como perigo de dano, que a agravada poderá utilizar-se de outros meios para ocultar seu patrimônio, bem como aponta atitudes desleais que caracterizam clara tentativa de fraude à execução. Sustenta como plausibilidade de seu direito a existência de prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, considerando a documentação acostada aos autos. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que seja determinado ao Juízo de origem que proceda a realização de buscas de ativos financeiros e demais vínculos que a agravada possa possuir junto a terceiros e pessoas jurídicas, pela ferramenta SNIPER; a expedição do competente mandado de penhora e avaliação e intimação referente ao veículo em nome da agravada, FiatSiena Attractvi 1.4, placa JKO 2855, no endereço QND 56, lote 42, loja 02; e que seja majorada à execução a multa de 10% em razão da flagrante fraude ao credor, conforme o artigo 774 do CPC. Preparo recolhido, ID 50219985. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, que a Execução de Título Extrajudicial deu início em agosto de 2022, sem qualquer garantia do exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Já foram realizadas pesquisas nos demais sistemas Sisbajud, na modalidade normal e “teimosinha”, sendo infrutíferas, e a pesquisa realizada no Renajud, parcialmente frutífera, mas sem efetivação até a presente data. Assim, entendo que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Embora as pesquisas “Sniper” e Infojud importem em maior quebra do sigilo da executada, tal é possível quando esgotadas as pesquisas menos invasivas, como SISBAJUD e RENAJUD. Nesse compasso, não se afigura razoável a negativa de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instrumento a serviço do Judiciário e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido, garantindo-se o pleno acesso à jurisdição. A propósito, assim entende este colegiado, confiram-se: acórdão 1682069, 0740935-06.2022.8.07.0000, Rel. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 12/04/2023; acórdão 1682215, 07006737720238070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 18/04/2023. É importante salientar que o sistema SNIPER se encontra disponível para todos os Juízos do TJDFT, devendo apenas os Magistrados e os servidores solicitarem o acesso. Nesse sentido é a Jurisprudência do Tribunal (Acórdão 1649445, Relator: ANA CANTARINO). No tocante ao pedido de realização de pesquisa junto ao sistema SNIPER, restam demonstrados, portanto o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” para a concessão da tutela antecipada de urgência, uma vez que o devedora, ora agravada, pode ocultar seu patrimônio caso a medida não seja efetivada. Quanto ao pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação, verifico que já foi deferido por meio da decisão ID 168813401 (autos de origem) a expedição de mandado de penhora exclusivamente do veículo localizado na pesquisa RENAJUD. Numa análise sumária, verifico que somente após a instrução será possível avaliar a questão do pedido de arbitramento de multa nos termos do art. 774 do CPC. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja realizada a pesquisa “Sniper” pelo Juízo de primeiro grau. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito